Tribunal: TJSP
Processo: 1009790-25.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE ÁREA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA – DANOS PROVOCADOS AO PRODUTO APÓS FORTES VENTOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO E/OU DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO – ÔNUS DAS FORNECEDORAS QUANTO À PROVA DA INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DEFEITOS – REQUERIDAS QUE, NO ENTANTO,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE ÁREA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA – DANOS PROVOCADOS AO PRODUTO APÓS FORTES VENTOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO E/OU DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO – ÔNUS DAS FORNECEDORAS QUANTO À PROVA DA INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DEFEITOS – REQUERIDAS QUE, NO ENTANTO, RETIRARAM A COBERTURA INSTALADA NO IMÓVEL, DEIXANDO DE PRESERVÁ-LAS, INVIABILIZANDO ASSIM A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA A RESPEITO - FORÇA MAIOR NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PREVALECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS PELOS DANOS – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NESSE PARTICULAR – PRETENSÃO DA RÉ/RECONVINTE DE RECEBIMENTO DO SALDO DO PREÇO QUE DEIXOU DE SER PAGO – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO